Tribunal: TJSP
Processo: 2051815-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao CVM para aferir a participação da agravada na qualidade de cotista de fundo de investimento fechado. Recurso da exequente. Pesquisas realizadas por meio do sistema SISBAJUD abrangem as informações pretendidas, conforme o ofício-circular de no 18 e de no 063/GLF/2018 do CNJ. Recurso não provido.